Tribunal: TJMT
Processo: 1007759-19.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007759-19.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAGNO PIRES DA SILVA - CPF: 054.436.861-43 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA EX OFFICIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – LAUDO PREJUDICADO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL.

A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva/contraditória, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAGNO PIRES DA SILVA, contra a sentença de ID:, 92693961, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1007759-19.2017.8.11.0002, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a simples alegação não foi suficiente para provar os fatos constitutivos em que a demanda se fundou. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Em suas razões de fls. 92693961, alega: (i) que propôs a presente demanda, em razão do acidente que sofreu no dia 15.07.2016; (ii) que colacionou nos autos toda documentação necessária para o atendimento do pleito; (iii)requer a procedência do recurso para reformar a decisão determinando uma nova perícia, tendo em vista que a perícia hora atacada, não ocorreu; (iv) Afastar a condenação do recorrente condenação do pagamento da multa no equivalente a 1% do valor atribuído à causa e custas processuais. Pugna ao final pelo provimento do apelo.

As contrarrazões de ID: 92693967, rebatendo a tese recursal, destacando a ausência de nexo entre as lesões e a ocorrência de acidente automobilístico. Pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença de primeiro grau, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida pela ora apelante, que julgou improcedente a pretensão originária.

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano.

Da análise dos autos, na data e hora marcada compareceu o Apelante para fazer a pericia, e conforme consta nos autos não houve avaliação médica, por “falta de documentação médica”, logo o perito naquele momento deveria ter avaliado a debilidade do requerente/apelante, o que não se fez, independente de novos documentos médicos.

Ainda assim, ao ser intimado o Apelante para se manifestar quanto os documentos médicos, tido como “PREJUDICADO”, a parte autora informou que os documentos médicos já constavam nos autos juntamente com a petição inicial (ID N° 10269073 – FICHA DO PACIENTE – BOLETIM DE ATENDIMENTO) e ainda assim requereu para o juízo a quo uma NOVA PERICIA, ou para que fosse realizado uma perícia particular, O QUE LHE FOI CERCEADO (id. 92693957).

A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:

“Art. 5o - (...) § 5o - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)

Assim, é necessária a realização de novo laudo pericial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação, e principalmente determinar se a sequela é permanente, sem a contradição supracitada.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo ex officio, o cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e realize nova perícia médica necessária à constatação da invalidez da apelante, bem como seja ponderado acerca da invalidez permanente ou não.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021